Tribunal: STJ
Processo: 1012521-19.2021.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2094148 - MT(2023/0278306-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUAREZ PIZZATO QUADROS
ADVOGADO
: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - MT007072O
AGRAVADO
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
ADVOGADOS
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810O
ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810
INTERES.
: FRANCISCO BASTOS DE QUADROS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS
COM PERDAS E DANOS. INCLUSÃO DE QUANTIA REFERENTE A
VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. TERRAS QUE NÃO INTEGRARAM O
ESPÓLIO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DETALHADA. QUESTÃO
DE ALTA INDAGAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS.
FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283 DO STF).
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 09f38061-133c-4630-aa60-d4375c8b2aa3

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2094148 - MT(2023/0278306-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JUAREZ PIZZATO QUADROS
ADVOGADO
: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - MT007072O
AGRAVADO
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
ADVOGADOS
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810O
ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810
INTERES.
: FRANCISCO BASTOS DE QUADROS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS
COM PERDAS E DANOS. INCLUSÃO DE QUANTIA REFERENTE A
VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. TERRAS QUE NÃO INTEGRARAM O
ESPÓLIO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DETALHADA. QUESTÃO
DE ALTA INDAGAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. MATÉRIA A SER DIRIMIDA NAS VIAS ORDINÁRIAS.
FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283 DO STF).
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JUAREZ PIZZATO QUADROS contra
1.
a decisão de fls. 2288-2294, integrada pela decisão de fls. 2356-2363, que não conheceu do
recurso especial por incidência da Súmula 283 do STF.
Sustenta, em relação à incidência da Súmula 283 do STF, que a decisão monocrática
merece ser reformada, haja vista que "o fundamento da supressão de instância foi, sim, devida e
exaustivamente impugnado nas razões do Recurso Especial, ainda que de forma indireta, ao se
apresentar tese jurídica oposta e amparada em jurisprudência pacífica desta Colenda Corte.
Nesse exato contexto, a tese da 'angularização processual' em segunda instância, defendida no
Recurso Especial, não é um argumento paralelo ou diverso da questão da 'supressão de
instância', como entendeu a r. decisão agravada. Pelo contrário, ela é, em sua essência, a
".
própria antítese e a refutação lógica daquele fundamento, como se passa a detalhar
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55825849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:25
Código de Controle do Documento: 4b0b304b-d370-474e-a64c-b055c0a3edd4

A irresignação não merece prosperar.
2.
Como dito, o Tribunal de origem asseverou que:

A autora pede na inicial da Ação a sobrepartilha do valor referente à
no período em que sua mãe conviveu em
valorização do imóvel em litígio
união estável com o réu em regime de comunhão parcial.
É incontroverso nos autos que referido bem já pertencia ao apelado antes
do relacionamento com a de cujus, portanto não integra o Espólio, o que
justifica o Inventário negativo.
Quanto à valorização das terras, é necessária a dilação probatória para
confirmar sua existência e quantificá-las, o que é incompatível com o
procedimento adotado pela autora, pois devem ser remetidas “para as vias
ordinárias as questões que dependerem de outras provas” (art. 612 do CPC).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. ESPÓLIO.
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DEPÓSITO. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. JUÍZO DO INVENTÁRIO.
COMPETÊNCIA. (...) 4. As questões do inventário que demandam
“alta indagação” ou “dependerem de outras provas” devem ser
resolvidas pelos meios ordinários, nos termos do
do Código
art. 984
de Processo Civil, o que não significa necessariamente o afastamento
(...). (
rel. Min. Ricardo
do juízo do inventário.
REsp n. 1.558.007/MA,
Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em
DJe de
.
15/12/2015,
2/2/2016)
Desta Câmara:
[...]
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
No âmbito dos embargos de declaração, asseverou, com relação aos honorários, que:

O embargante alega omissão da Câmara julgadora no que concerne à
condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios.
O vício existe e deve ser sanado.
Apesar de a citação do embargante ter ocorrido só depois de proferida a
sentença, ato requerido expressamente pela embargada (ID. 117964955),
participou do processo pois apresentou contrarrazões e acompanhou seu
andamento na segunda instância.
Diante disso, conforme jurisprudência pacífica do STJ, é devida a verba
honorária, que deverá ser fixada nos termos do
§2o, do CPC.
art. 85,
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
INICIAL
INDEFERIDA.
ENCARGOS
SUCUMBENCIAIS A CARGO DA PARTE AUTORA. PRINCIPIO DA
CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS.
ARBITRAMENTO
POR
EQUIDADE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA
DA CORTE ESPECIAL STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, havendo a
participação efetiva da contraparte na lide, as despesas processuais e
os honorários serão pagos pela autora, nos casos de perda de objeto
ou de extinção sem resolução do mérito da demanda, à luz do
princípio da causalidade.
2. No caso, tendo os agravantes dado causa ao ajuizamento da
demanda rescisória, extinta sem exame do mérito, por indeferimento
liminar da petição inicial, é de rigor condená-los ao pagamento da
verba honorária, notadamente porque os advogados da parte adversa
trabalharam em segunda instância pela confirmação da sentença
terminativa.
Documento eletrônico VDA55825849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:25
Código de Controle do Documento: 4b0b304b-d370-474e-a64c-b055c0a3edd4

3. A jurisprudência da Corte Especial do STJ, cristalizada no Tema
Repetitivo n.
é de que “i) A fixação dos honorários por
1.076/STJ,
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo” (Recursos Especiais n.

1.850.512/SP,
1.877.883/SP,
e
relator Ministro OG FERNANDES,
1.906.623/SP
1.906.618/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
16/3/2022,
31/5/2022)
4. A Corte de origem dissentiu de tal entendimento, porque concluiu
que o caso concreto comportaria o arbitramento por equidade dos
honorários advocatícios sucumbenciais na importância de R$
10.000,00 (dez mil reais), sob a justificativa de que os constituintes
somente ingressaram nos autos após o indeferimento liminar da
petição inicial da demanda rescisória, proposta pelos agravantes.
Portanto, era de rigor reformar o aresto impugnado, a fim de arbitrar
a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, patamar mínimo admitido pelo
§ 2o, do
5.
art. 85,
CPC/2015.
(AgInt no AgInt no
Agravo interno a que se nega provimento.
relator ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.927.180/MS,
Quarta Turma, julgamento em
DJe de
.
14/11/2022,
21/11/2022)
Desse modo, impõe-se a condenação da embargada em honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a
omissão apontada e estabelecer a verba honorária em 10% sobre o valor da
causa.

Novos aclaratórios foram opostos, tendo o TJMT, mais uma vez, reformado o seu
entendimento para, acolhendo o recurso, reconhecer a existência de erro material e afastar os
honorários sucumbenciais,
:
in verbis

Cumpre registrar inicialmente que na Ação de Sobrepartilha c/c
Indenização por Perdas e Danos n. 1012521-19.2018.8.11.0041 a ora
embargante busca incluir no espólio de sua mãe, Luiza do Vale Bastos, a
quantia referente à valorização do imóvel rural de propriedade exclusiva do
seu pai (embargado) durante os 28 anos ininterruptos da união estável
, bem como a meação
entre eles (de
até o óbito em
05/12/1982
29/08/2011)
sobre as colheitas de soja e milho no período.
Antes de receber o processo e determinar a citação do irmão da embargante
(Francisco) para a constituição de litisconsórcio ativo necessário, o juízo de
origem indeferiu a inicial sob o fundamento de que não há nos autos
discussão sobre bens sonegados, descobertos após a partilha, litigiosos e de
difícil ou morosa liquidação.
Consignou, ademais, a
da
imprescindibilidade da prova do esforço comum
de cujus para a constituição do alegado acréscimo, acessão ou benfeitoria
mostra-se incompatível com a especificidade da Ação manejada, o que
remete o caso para os meios ordinários.
E registrou que, portanto, não há como amoldar o pedido da autora à via
conclusão essa confirmada por unanimidade em
,
processual eleita
10/08/2022
no julgamento da Apelação interposta pela aqui embargante.
Na sequência, ambas as partes ingressaram com os primeiros Embargos de
Declaração. Neles o apelado pleiteou o arbitramento de honorários
advocatícios em seu favor (ID. 139483159), e a apelante se insurgiu contra a
incidência do
do CPC (ID. 139706652).
art. 612
Documento eletrônico VDA55825849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:25
Código de Controle do Documento: 4b0b304b-d370-474e-a64c-b055c0a3edd4

Ambos tiveram o provimento negado (acórdão de
ID.
21/09/2022,
144532684).
Então o apelado apresentou seus segundos Embargos de Declaração (ID.
145540172), uma vez que nos anteriores não requereu a majoração da verba
honorária, mas sim o arbitramento (art. 85, §§2 e 11, do CPC).
Tal pretensão foi acolhida pelo colegiado em
(ID. 152950183),
07/12/2022
sendo estabelecidos honorários de 10% sobre o valor da causa. A ora
embargante impugna esse último aresto sob os argumentos já relatados
acima.
A mera leitura das razões que expôs mostra nitidamente sua intenção de
modificar o julgado, para o que não se prestam os Aclaratórios, admissíveis
somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no
do novo Código de Processo Civil (
.
art. 1.022
Lei n. 13.105/2015)
Esta Câmara não se manifestou na sessão de dezembro de 2022 sobre
litisconsórcio, renúncia e divisão de herança, atuação profissional do
advogado do apelado, litigância de má-fé e continência porque o Recurso se
restringe à irresignação da parte contrária, qual seja, a pertinência na
fixação de verba honorária.
Logo, constitui inovação recursal apresentar os primeiros Aclaratórios
apenas para debater o acerto na aplicação do
do CPC e agora
art. 612
buscar ampliar o debate da matéria contida no acórdão embargado.
A inadequação da via processual eleita pela embargante impediu a
formação do litisconsórcio ativo nas duas instâncias, e o herdeiro Francisco
foi citado em segundo grau somente para a garantia do contraditório, sendo
convocado a responder à Apelação diante do seu potencial interesse na
causa.
Ele não chegou a integrar o polo ativo da Ação nos juízos a quo e ad quem,
tanto é que está cadastrado no sistema PJe como terceiro interessado.
Assim, não pode responder por 50% do ônus da sucumbência se não foi
dele a iniciativa de provocar os dois graus de jurisdição.
Se a embargante entende que houve falha profissional ou infração criminal,
tem de se socorrer às entidades públicas competentes.
As teses firmadas no Tema 1076 do STJ são manifestamente contrárias à sua
pretensão, já que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não
é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a
observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC -
a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do
proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se
admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
Como ainda não foi apreciado o Recurso Especial n. 1412073 pelo STF, essa
é a orientação jurisprudencial que deve nortear a resolução da lide.
Posto isso, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao
deslinde da controvérsia foram examinadas. Somente o desfecho foi diverso
do que pretendia a embargante. Contudo, os Embargos não se destinam ao
propósito exclusivo de reapreciação da matéria.
Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância
superior para suscitar erro ou inadequação do decisum.
A argumentação de inaplicabilidade do § 2o do artigo 85 do CPC na
presente hipótese não está justificada na minuta recursal, no entanto seu
pedido foi satisfatório para levar este órgão fracionário à melhor análise da
matéria.
Como dito, antes mesmo de eventual formação de litisconsórcio ativo ou da
citação do embargado, o feito foi extinto na primeira instância por
incompatibilidade da via eleita pela autora, cuja pretensão exige dilação
probatória.
A ausência de sucumbência em primeiro grau foi suficiente para que não
fosse ali estipulada nenhuma verba honorária, e a citação em segundo grau
Documento eletrônico VDA55825849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:25
Código de Controle do Documento: 4b0b304b-d370-474e-a64c-b055c0a3edd4

bastou para o embargado pleitear essa cominação.
Contudo, há tempos o STJ orienta que os honorários advocatícios, apesar
de constituírem matéria de ordem pública, também se submetem ao duplo
grau de jurisdição. Desse modo, não havia como fixar tal condenação, visto
que acarretaria em supressão de instância, até porque o conteúdo da
sentença não foi modificado.
Conforme entendimento firmado pelo STJ, “Os honorários recursais não
têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na
origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente,
motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação
anterior, não haverá falar em honorários recursais”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o marco
temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de
2015, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de
sucumbência, é a data da prolação da
que os impõe.
sentença/acórdão
2. Somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões
publicadas a partir de
é possível a majoração de honorários
18/3/2016
previamente fixados, na forma do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil de 2015. 3. É inviável o arbitramento de honorários advocatícios
de sucumbência diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, com
base no
do Código de Processo Civil vigente, sob pena de
art. 85
configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a
4. No caso, a sentença foi proferida em
competência recursal da Corte.
e o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem
13/4/2009
no dia
logo, não se aplica o disposto no Código de
30/7/2010;
Processo Civil de 2015. 5. Além disso, não houve arbitramento de
honorários em favor do ora embargante na instância ordinária, o que
inviabiliza a pleiteada majoração dos honorários recursais. 6.
Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, sanando a
apontada omissão, indeferir o pedido de condenação do embargado em
honorários sucumbenciais recursais. (EDcl no AgInt nos EDcl no RE
nos EDcl no AgInt no
relator Min. Jorge Mussi,
REsp n. 1.640.045/RJ,
Corte Especial, julgamento em
DJe de
sem
9/8/2022,
12/8/2022,
destaques no original).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL CIVIL (...) OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA
NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO E NÃO ENFRENTADA
NO ACÓRDÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS
REJEITADOS. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma
vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2.015. O fundamento não suscitado antes do julgamento do
recurso, tampouco apreciado pelo acórdão recorrido, não deve ser
arguido como tese defensiva, nos Embargos de Declaração, por se
(N.U 1008562- 32.2022.8.11.0000, TJMT,
tratar de inovação recursal.
Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgamento em
DJE de
sem destaques no
21/11/2022,
14/12/2022,
original).
Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas
para reformar a parte em que foi estipulada verba honorária em 10% sobre o
valor da causa. Com isso, fica alterado o resultado do acórdão de 07/12/2022,
de provido para não provido.

Dessarte, verifica-se que o recorrente deixou de impugnar o principal fundamento
suficiente utilizados pelo TJMT, qual seja, "há tempos o STJ orienta que os honorários
advocatícios, apesar de constituírem matéria de ordem pública, também se submetem ao duplo
Documento eletrônico VDA55825849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:25
Código de Controle do Documento: 4b0b304b-d370-474e-a64c-b055c0a3edd4

. Desse modo, não havia como fixar tal condenação, visto que acarretaria
grau de jurisdição
em
, até porque o conteúdo da sentença não foi modificado"
supressão de instância
.
Incidência, na hipótese, da
.
Súmula 283/STF
É de se ter que, ao contrário do aventado, não é cabível o argumento de que houve
enfrentamento, de forma indireta, do fundamento do acórdão recorrido. Aliás, a angularização
processual e a supressão de instância são institutos diversos; não se pode aventar que o
argumento desenvolvido em relação à angularização processual possa suprir a deficiência de
argumentação em relação à supressão de instância para fins de afastamento da Súmula 283 do
STF.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
3.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55825849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:25
Código de Controle do Documento: 4b0b304b-d370-474e-a64c-b055c0a3edd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.094.148 / MT
Número Registro: 2023/0278306-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10125211920218110041
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JUAREZ PIZZATO QUADROS
ADVOGADO
: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - MT007072O
RECORRIDO
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
ADVOGADOS
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810O
ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810
AGRAVANTE
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
ADVOGADOS
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810O
ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810
AGRAVADO
: JUAREZ PIZZATO QUADROS
ADVOGADO
: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - MT007072O
INTERES.
: FRANCISCO BASTOS DE QUADROS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56086216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:24
Código de Controle do Documento: 99375a1b-c4da-4802-846e-11c508a3ac23

AGRAVANTE : JUAREZ PIZZATO QUADROS
ADVOGADO
: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - MT007072O
AGRAVADO
: ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS
ADVOGADOS : ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810O
ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MT012810
INTERES.
: FRANCISCO BASTOS DE QUADROS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:40:24
Código de Controle do Documento: 99375a1b-c4da-4802-846e-11c508a3ac23